Tribunal: TJMT
Processo: 1030880-72.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030880-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA CRUZ - CPF: 082.358.531-08 (PACIENTE), 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (REU), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), RENATA DA SILVA ALVES - CPF: 072.009.741-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – PACIENTE QUE MANTEVE CONTATO COM A VÍTIMA PARA VER A FILHA, AMPARADO POR DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – EXISTÉNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA DE AFRONTAR OU DESCUMPRIR AS PROTETIVAS ANTES IMPOSTAS – CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CUSTÓDIA PRÉVIA –
LIMINAR CONCESSIVA RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Não pode ser mantida a prisão cautelar por crime de descumprimento de medidas protetivas, se demonstrada, nos autos, a existência de conflito de decisões judiciais proferidas no âmbito criminal e no civil.
In casu
, o contato telefônico com a vítima, deu-se após decisão judicial civil, concedendo ao paciente o direito de visitas à filha, inclusive na residência materna, o que o levou a acreditar que estaria revogada a proibição de manter contato com ex-mulher e seus familiares. Assim, evidenciado que o paciente não teve a intenção, deliberada, de afrontar ou descumprir as medidas protetivas impostas, carece de necessidade/proporcionalidade a prisão preventiva decretada e por isso deve ser revogada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de
THIAGO DA SILVA CRUZ
, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher, da comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o impetrante narra que o paciente, em agosto de 2023, teve contra si fixadas medidas protetivas, pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria real (art. 147 e 140 §2º do CP).

Informa que, entre as medidas, havia a ordem de não se aproximar da vítima e seus familiares, mas que, em 13/10/2023, o MM. Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1037512-88.2023.8.11.0041, definiu de forma provisória, o direito do paciente de visitar a filha do ex-casal
“nas quartas-feiras, das 19h00min às 20h00min, também na residência materna.”

Amparado por essa decisão, em 29/11/2023, o paciente entrou em contato a vítima e seus com familiares e, inclusive, via
WhatsApp
, encaminhou uma cópia da decisão referente ao direito que lhe havia sido reconhecido.

Diante disso, a autoridade aqui apontada como coatora entendeu que houve descumprimento das medidas protetivas fixadas (proibição de manter contato com a vítima) e, em 19/12/2024 decretou a prisão preventiva do paciente.

A
liminar
vindicada foi
deferida
durante o plantão Judiciário (Id.
196751165
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
197734160
).

A d.
PGJ
em parecer opinou pela
concessão
da ordem
, conforme respectivo sumário como segue
(Id.
200425185
):

“HABEAS CORPUS — Injúria e ameaça (art. 147 e 140 § 2º do CP, que gerou medidas protetivas de afastamento, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima) – Paciente preso dia 19/12/2023, em virtude de decreto preventivo expedido nos autos 1020700-65.2023.8.11.0042 – Dia 29/11/2023, a vítima registrou novo boletim de ocorrência, imputando ao paciente a desobediência às medidas protetivas, de restrição quanto à aproximação da vítima – Irresignação da Defesa – Em 19/12/2023, foi recolhido preventivamente ao cárcere, ante descumprimento das medidas protetivas à vítima — Pela concessão do
mandamus.
”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente,
em agosto de 2023, teve contra si fixadas medidas protetivas, pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria real (art. 147 e 140 § 2º do CP), contra a ex-mulher
Renata da Silva Alves
, com quem tem uma filha.

Entre as medidas fixadas, havia a proibição de não se aproximar da vítima e seus familiares.

Em 13/10/2023, no entanto, o Juízo Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1037512-88.2023.8.11.0041, definiu de forma provisória o direito de visita do paciente à filha, nos seguintes termos:

“(...). Assim, para garantir o convívio entre pai e filha, regulamento, por ora, o exercício da convivência em um dia do final de semana, podendo ser no sábado ou domingo, das 15h00min às 17h00min na residência materna, tendo em vista a pouca idade da infante. Além disso, o genitor poderá conviver com a sua filha nas quartas-feiras, das 19h00min às 20h00min,
também na residência materna.”

Em 29/11/2023, então, o paciente entrou em contato a vítima e seus com familiares e, inclusive, via
WhatsApp
, encaminhou uma cópia da decisão referente ao direito de visitas.

No mesmo dia, a vítima registrou novo boletim de ocorrência noticiando o
“descumprimento das medidas protetivas”,
e, em razão disso, a prisão preventiva foi decretada.

E após os informes judiciais bem como manifestação da d. PGJ, concluo que a liminar deve ser ratificada.

Realmente, houve um
conflito entre os comandos decisórios
, pois enquanto o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica proibia o contato e aproximação do paciente à vítima, o Juízo da Vara Especializada de Família lhe garantiu o direito de visita da filha, inclusive
na residência materna
.

Ao meu ver, não existiu uma intenção deliberada do paciente de afrontar ou descumprir as medidas protetivas, mas sim o desejo de ver cumprida a decisão que lhe garantia o direito de visitar a filha.

Se não bastasse, pelas informações judiciais, verifico que na audiência de conciliação ocorrida em 11/01/2024, nos autos n. 1014242-32.2023.8.11.0042, as medidas protetivas foram, enfim, compatibilizadas com o direito de visita deferido ao paciente, cabendo o registro:

“O direito de visitas do requerido à filha menor ocorrerá aos domingos ímpares das 16h00 às 18h00. A genitora indica como local a residência da Dona Glória, sendo a bisavó materna da menor, no endereço: Rua Matupá, Quadra 59, Casa 21, Bairro Doutor Fabio I, Cuiabá/MT, e sendo o Nelson, avô materno da menor, a pessoa responsável para levar a menor ao local da visita, acompanhar a visitação do requerido à filha, nos dias e horário já determinados, e devolver para a genitora. Para eventual necessidade de contato para tratar acerca da visitação, o requerido poderá fazer por meio do número (65) 9 8131-3951. A requerente informa o PIX sob n. (65) 99355-8052, para que o requerido, caso pretenda, efetue pagamentos voluntário à filha menor. Instado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs à homologação do presente acordo, uma vez que preservados o interesse da incapaz. (...). Oportunamente, consigno que o aludido acordo tem caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, assim entendido como enquanto durarem os efeitos das medidas protetivas até o julgamento do mérito da ação própria (Processo n. 1037512-88.2023.8.11.0041). DETERMINO QUE O ESTUDO PSICOSSOCIAL a ser realizado pela equipe multidisciplinar deste Juízo junto à ofendida e ao requerido, ESTENDA-SE aos avós materno e paterno, para aferição da melhor forma de fixação dos direitos de visitações da criança, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo”.

Enfim, na hipótese, se houve descumprimento da medida protetiva, a verdade é a conduta do paciente também estava amparada por outra decisão que lhe permitia ver a filha, inclusive, na residência materna o que o levou a acreditar que estaria revogada a proibição de manter contato com ex-mulher e seus familiares.

Com tais considerações,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
, confirmo a liminar de Id.
196751165
e
concedo, definitivamente, a ordem impetrada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024